Tribunal: TJMT
Processo: 1024249-20.2020.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024249-20.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDRE DE ALMEIDA VILELA - CPF: 828.110.321-34 (EMBARGADO), ARISTOTELES GAMBOGI JUNIOR - CPF: 995.867.386-04 (ADVOGADO), ARISTOTELES GAMBOGI JUNIOR - CPF: 995.867.386-04 (EMBARGADO), AGROPECUARIA PANGLOSS LTDA - ME - CNPJ: 60.710.761/0001-69 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE DE ALMEIDA VILELA - CPF: 828.110.321-34 (ADVOGADO), NILSON DA SILVA - CPF: 096.087.808-45 (ADVOGADO), MILTON LUIZ DA SILVA - CPF: 437.296.578-87 (EMBARGANTE), LUZIA TERSI DA SILVA - CPF: 271.005.348-95 (EMBARGANTE), RUBENS DIAS - CPF: 436.957.798-53 (EMBARGANTE), AMELIA JUNCO DIAS - CPF: 298.428.268-05 (EMBARGANTE), JOSE LUIZ DA SILVA - CPF: 792.090.848-53 (EMBARGANTE), MARIA DE LOURDES RAMIRO DA SILVA - CPF: 319.710.968-65 (EMBARGANTE), YUQUIO HIRANO - CPF: 538.877.948-34 (EMBARGANTE), MARIA CRISTINA DE QUEIROZ ORLANDA JUNQUEIRA - CPF: 005.803.558-37 (EMBARGADO), ARISTÓTELES GAMBOGI JÚNIOR (EMBARGADO), ANDRÉ DE ALMEIDA VILELA (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - HIPÓTESE QUE NÃO ADMITE SUSTENTAÇÃO ORAL – INDEFERIMENTO RESPALDADO NO ART. 937 DO CPC - OMISSÃO INEXISTENTE - EMBARGOS REJEITADOS.

Não se olvida de que a liberdade de palavra do advogado nas sessões e audiências judiciárias é um dos mais importantes e insubstituíveis meios de sua atuação profissional e contribui demasiadamente para o acesso e a própria administração da justiça. Contudo, o artigo 937 do Código de Processo Civil estabelece casos específicos em que poderá ser proferida sustentação oral, não podendo a parte invocar o referido direito se a hipótese não se amolda à previsão legal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de embargos de declaração aviado por
Milton Luiz da Silva e outros
,

em face de acordão extraído do julgamento do agravo de instrumento que, à unanimidade, desproveu o recurso, mantendo incólume a decisão objurgada.

Para tal desiderato, os embargantes apontam a existência de omissão no acórdão, em relação ao pedido de sustentação oral. Alegam que enviaram memorial no dia 08/02/2021, e que o julgamento estava previsto para o dia 10/02/2021, porém o causídico em nenhum momento foi contactado para fazer a defesa oral.

Oportunizado aos embargados se manifestarem, quedaram-se inertes (ID. 78956983).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, importa salientar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

In casu
, os embargantes apontam a existência de omissão no acórdão, em relação ao pedido de sustentação oral. Alegam que enviaram memorial no dia 08/02/2021, e que o julgamento estava previsto para o dia 10/02/2021, porém o causídico em nenhum momento foi contactado para fazer a defesa oral.

Sobre o tema, cumpre destacar que, a teor do que dispõe o art. 937, VIII, do CPC, o procurador poderá realizar sustentação oral no julgamento de agravo de instrumento se a decisão recorrida versar sobre antecipação de tutela, o que não é o caso.

Isso porque, de todo o apanhado fático exposto no voto condutor, tem-se que a controvérsia recursal lançada no agravo de instrumento se limitou à manutenção da decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio dos valores constritos em sede de cumprimento de sentença, bem como a suspensão da execução promovida por André de Almeida Vilela e outros.

Não se olvida de que a liberdade de palavra do advogado nas sessões e audiências judiciárias é um dos mais importantes e insubstituíveis meios de sua atuação profissional e contribui demasiadamente para o acesso e a própria administração da justiça. Contudo, o artigo 937 do Código de Processo Civil estabelece casos específicos em que poderá ser proferida sustentação oral, não podendo os embargantes invocarem o referido direito se a hipótese dos autos não se amolda à previsão legal.

Nesse sentido, já decidiram o TJAM e TJGO,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ARGUIÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA - PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL - IMPOSSIBILIDADE – AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE NÃO VERSA SOBRE TUTELAS PROVISÓRIAS DE URGÊNCIA OU EVIDÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 937, VIII DO CPC – AUSÊNCIA DE NULIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. - Considerando que a hipótese dos autos não se amolda à possibilidade de sustentação oral em recurso de agravo de instrumento, não pode prosperar a arguição de nulidade do acórdão - Embargos rejeitados.”
(TJ-AM - EMBDECCV: 00066805220198040000 AM 0006680-52.2019.8.04.0000, Relator: Lafayette Carneiro Vieira Júnior, Data de Julgamento: 16/03/2020, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 23/03/2020)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DO JULGAMENTO COLEGIADO POR AU­SÊNCIA DE SUSTENTAÇÃO ORAL AFASTA­DA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE ORALIDADE NA TRIBUNA NO RECURSO INSTRUMENTAL. DECISÃO ATACADA NÃO TRATA DE TUTELA PROVISÓRIA DE UR­GÊNCIA OU EVIDÊNCIA. VÍCIO ARGUIDO NÃO CARACTERIZADO. 1. Nos termos do artigo 937, inciso VIII, do CPC, somente é possível a realização de sus­tentação oral em julgamento de Agravo de Ins­trumento, quando tal for interposto contra deci­sões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência. 2. In casu, não sendo a decisão agravada uma das tutelas provisórias acima citadas, não há falar em nulidade do aresto embargado, por au­sência de intimação do ente estatal para que pudesse oralmente defender seus argumentos na Tribuna, uma vez que inexistente previsão legal neste sentido tanto na Lei de Ritos, quan­to no RITJGO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECI­DOS E REJEITADOS.”
(TJ-GO - AI: 02497204020208090000 GOIÂNIA, Relator: Des(a). SANDRA REGINA TEODORO REIS, Data de Julgamento: 10/12/2020, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 10/12/2020)

Ademais, o julgamento virtual não importou em nenhum prejuízo à defesa dos embargantes, tendo em vista que a matéria e a documentação foram integralmente examinadas, e, além disso, por ainda dispor os recorrentes, caso entendam necessário, de recursos à instância superior, que poderá rever o ato.

Com efeito, os princípios do contraditório e da ampla defesa foram devidamente respeitados e, como não há nulidade sem prejuízo, em razão do postulado
pas de nullité sans grief
, não se mostra necessária a declaração de nulidade dos atos processuais praticados.

Nesse contexto, ficou evidenciado que a hipótese elencada pelos embargantes não está configurada no acórdão embargado, e, nesse viés, não há como acolher a pretensão, porquanto não houve a propalada omissão.

Isso posto,
rejeito
os aclaratórios, mantendo o acórdão incólume.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021